Tribunal: TJMT
Processo: 1019875-86.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REEMBOLSO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA COM MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM NÃO USUFRUÍDA NÃO ATENDIDO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente IGOR VINICIUS NASSARDEN BRUGNOLI postula reparação por danos materiais e morais, sob o argumento de que: a) que adquiriu passagens aéreas junto à empresa Recorrida pelo valor de R$ 5.282,20 (cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte centavos); b) que por razões pessoais não poderia realizar o retorno da viagem na data contratada, razão pela qual solicitou o cancelamento da passagem de volta com mais de 30 (trinta) dias de antecedência e o respectivo reembolso; c) que a empresa Recorrida não realizou a devolução de qualquer valor, retendo-o integralmente de forma abusiva; d) que tentou argumentar e resolver a questão administrativa, sem êxito; e) que em razão desses fatos, sofreu prejuízos materiais e morais passíveis de reparação.
2. Analisando as argumentações das partes e provas carreadas aos autos, foi possível verificar que o consumidor pagou pelas passagens o valor de R$ 5.282,20 (cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), contudo não utilizou do trecho de volta, bem ainda solicitou junto a Recorrida a devolução do respectivo valor não usufruído.
3. No que pertine aos danos morais, no caso, revelam-se configurados, ante o descaso da companhia aérea perante o consumidor. Restou comprovada a tentativa de resolução do problema na seara administrativa (PROCON FA: 51.001.003.19-0012462), sem êxito.
4. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
5. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019875-86.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IGOR VINICIUS NASSARDEN BRUGNOLI - CPF: 061.097.151-40 (RECORRENTE), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020